Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004845-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 415.312.641-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO SABINO - CPF: 336.664.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE DA CONCEIÇÃO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DEFENSOR CONSTITUÍDO - DEFESA PRELIMINAR- ART. 366 DO CPP - SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO – INVIÁVEL – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 366 do CPP, a suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado. Ausente uma das hipóteses, o processo deve ter o seu curso normal.

Na hipótese, malgrado o paciente não tenha sido encontrado depois do recebimento da denúncia para fins de citação formal, foi notificado pessoalmente para apresentar defesa preliminar e esta foi efetivamente entregue, por defesa constituída, de forma que houve equívoco na decisão que determinou a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, especialmente se considerarmos que um dos requisitos para a aplicação do art. 366 do CPP é a não constituição de defensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004845-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Alam Dias Rodrigues, em favor de
JOSÉ RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e de resistência, por fatos ocorridos em 2008.

Sustenta, em síntese, que a autoridade coatora equivocou-se ao suspender o processo e o curso do prazo prescricional, uma vez que o paciente foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia por defensor constituído.

Alega que a notificação e apresentação da defesa preliminar mesmo que antes do recebimento da denúncia, supre a necessidade da citação posterior ao recebimento da denúncia, assim, requer a anulação do processo a partir da determinação de sua suspensão.

Não houve pedido de liminar.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 161567665.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. 162385681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa a concessão da ordem para que seja anulada a decisão que determinou a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional na origem.

Sobressai dos autos que o paciente e outros dois corréus foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e, art. 329 do Código Penal todos na forma do art. 69 do Código Penal, por
“guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) tablete, pesando 345 (trezentos e quarenta e cinco) gramas, e 18 (dezoito) "trouxinhas", pesando 5,6 (cinco vírgula seis) gramas, ambas de cocaína”
por fatos ocorridos em 2008.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia
. A denúncia fora recebida em 23/01/2009, contudo, apenas os corréus foram citados e interrogados, uma vez que o paciente empreendeu fuga da cadeia em que estava preso, permanecendo em local incerto e não sabido, razão pela qual não foi possível citá-lo pessoalmente. Determinou-se a citação do acusado por edital, posteriormente, o Juízo ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do paciente, sendo que o mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 03/11/2020.

O Juízo de origem afastou a tese de nulidade do processo a partir da decisão que determinou a suspensão do processo, sob a seguinte motivação:

“(...)

É a síntese do necessário. DECIDO.

Pois bem. É cediço que o procedimento previsto na lei de drogas exige, antes da citação do réu, sua notificação para apresentação de sua defesa prévia, conforme disposto no artigo 55 da Lei n° 11.343/06. Vejamos:

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, e somente após, se a denúncia for recebida será determinada a citação do acusado, conforme dispõe o artigo 56 da Lei n° 11.343/06. Vejamos:

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a
audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

Destarte, se o réu não for localizado para citação pessoal poderá vir a ser citado por hora certa (artigo 362, do Código de Processo Penal) ou por edital (artigo 361 do Código de Processo Penal), e se citado por edital, não comparecer ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Assim, atento aos autos noto que o acusado foi devidamente citado por edital, contudo não atendeu ao chamado, mesmo já tendo conhecimento que a presente ação tramitava em seu desfavor, contudo, ainda sim empreendeu fuga sem informar a este juízo o seu atual endereço.

Logo malgrado tratar-se de acusado que fora devidamente notificado e ter apresentado defesa prévia na forma do artigo 55 da Lei n° 11.343/06, referida notificação, anterior ao recebimento da denúncia não supre a ausência de citação, haja vista ser este o ato que garante ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que somente por meio da citação, o réu tem ciência da ação penal e de quando deverá comparecer à audiência de instrução e julgamento.

Portanto, uma vez que o réu não foi localizado para sua citação pessoal, este juízo seguiu o procedimento adequado, procedendo-se sua citação por edital e posterior suspensão do processo e do prazo prescricional conforme disposto nos artigos 361 e 366, ambos do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, considerando o que consta dos autos, e em consonância com o pleito ministerial, cuja fundamentação adoto per relationem,
INDEFIRO o pleito defensivo
de id. 92579924.

Outrossim, perlustrando os autos verifico que ausentes as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 27/06/2023 (...)”

Nota-se que o magistrado singular indeferiu o pleito em razão de entender que a “
notificação, anterior ao recebimento da denúncia não supre a ausência de citação”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser concedida.

Isso porque, verifica-se que o paciente foi notificado regularmente nos termos do art. 55 da Lei no 11.343/06,
em 23/01/2009
- Id. 81741869 - pág. 37 - nos autos na origem -, para responder à acusação por escrito, tendo inclusive constituído defensora para apresentar a defesa preliminar, consoante procuração, id. 81741867 - Pág. 63 -, Advogada Stella Regina Pydd Pilger, de forma que teve conhecimento pessoalmente da denúncia apresentada em seu desfavor, consoante inteiro teor da certidão do oficial de justiça:

“Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove (26/01/2.009), certifico que, diligenciei no endereço constante no r. mandado e,
NO DIA 23/01/2.009 AS 17:10 HORAS, PROCEDI A NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS DENUNCIADOS; SR. JOSÉ RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
e NIVALDO SABINO,
informando-os do inteiro teor do presente mandado, bem como da denúncia,
cujas cópias seguiam anexas e do despacho/decisão proferido nos autos, cuja cópia seguia transcrita no campo "Despacho/Decisão" do r. mandado, fazendo parte integrante do mesmo, os mesmos aceitaram as contrafés que lhes ofereci e assinaram no verso do presente mandado, conforme consta.”

Com efeito, na hipótese, mesmo que o paciente não tenha sido encontrado depois do recebimento da denúncia para fins de citação formal, consta que foi notificado pessoalmente para apresentar defesa preliminar
e esta foi efetivamente entregue
,
por advogado constituída
, de forma que entendo que houve equívoco na decisão que determinou suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, especialmente se considerarmos que um dos requisitos para a aplicação do art. 366 do CPP é a não constituição de defensor.

Ademais, o referido dispositivo estabelece que, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Como se vê, a suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando ocorrerem
as duas hipóteses
, ou seja, quando o acusado não comparece e não constitui advogado. Entretanto, ausente uma delas, o processo deve ter o seu curso normal. Foi exatamente o que debatido no
REsp n. 1.425.339/SP:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADOS. AÇÃO QUE DEVE RETOMAR SEU CURSO. RÉU FORAGIDO. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS DECLARATÓRIOS. RETROAÇÃO À DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A DEFESA NA AÇÃO PENAL. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADOS.

3. A suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado.

Ausente uma das hipóteses, o processo deve ter o seu curso normal, cessando-se a suspensão, caso já determinada.

4. Cessa-se a suspensão na data em que protocolado o instrumento por meio do qual o acusado constituiu seus advogados para promover sua defesa, demonstrando nítida intenção de prosseguir na ação penal, possuindo a decisão que determina o prosseguimento da ação efeitos declaratórios. Isso porque não se pode prejudicar a defesa pela demora na apreciação do seu pedido pelo Poder Judiciário.

(...)

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, para cassar a decisão que, em 18/4/2002, manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional e declarar que a ação penal retomou seu curso em 19/6/1998, data em que protocolizada a procuração constituindo advogados para promover a defesa do recorrente na ação penal, bem como declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

(REsp n. 1.425.339/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 9/6/2016.)”

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“ (...)No entanto, se o acusado já fora notificado pessoalmente, tendo inclusive constituído defensor para apresentar a defesa preliminar, isso significa dizer que já tomara ciência da acusação formulada contra sua pessoa.
Logo, mesmo que não seja encontrado depois do recebimento da denúncia para fins de ser citado pessoalmente, e, por isso, seja citado por edital, parece-nos inviável a suspensão do processo e da prescrição, sobretudo se considerarmos que um dos requisitos para a aplicação do art. 366 do CPP é a não constituição de defensor.
Destarte, se o acusado já havia constituído defensor por ocasião da notificação pessoal, caso o acusado não compareça à audiência una de instrução e julgamento prevista no art. 57 da Lei de Drogas depois de ser citado por edital pelo fato de não ter sido encontrado, a solução é a decretação de sua revelia, com o regular prosseguimento do feito, com a ressalva de que, ao invés de nomear um defensor dativo para o exercício da defesa técnica, tal função deve ficar a cargo do defensor outrora constituído pelo acusado (...)

Legislação Criminal Especial Comentada, volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. Revista atualizada e ampliada – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1479.

No mesmo, sentido,
mutatis mutandis
, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O instituto da citação consiste no ato processual pelo qual se chama ou se convoca alguém para vir a juízo, a fim de participar de todos os atos e termos da demanda contra quem ela é promovida. Assim, o fim precípuo de tal ato processual é realizar o chamamento do acusado ao processo, consolidando a formação da tríplice relação processual, bem como dar ciência a este das acusações que lhe são imputadas, salvaguardando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
No caso, observa-se que o paciente foi notificado regularmente nos termos do art. 55 da Lei no 11.343/06 para responder à acusação por escrito.
Na sequência, recebida a denúncia, a citação pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que ocasionou a decretação de sua revelia.
Logo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o réu teve conhecimento, de fato, da denúncia apresentada em seu desfavor, permaneceu assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública, e sobretudo porque deixou de responder ao chamamento da justiça por sua culpa exclusiva
” (HC n. 616.133/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)”

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. CONHECIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. II - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM INOCORRENTE. NATUREZA DA DROGA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO DIVERSA. 1.
A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa
por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório. [...] Agravo desprovido." (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Portanto, no caso, bastava a decretação de revelia, com o regular prosseguimento do feito, pois além de ter plena ciência de que contra ele havia ação penal em curso, tinha advogada constituída nos autos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem, para cassar a decisão na parte que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023